Tribunal: TJPA
Processo: 0006748-09.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006748-09.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DALVA AMARAL MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL
AD NUTUM.
VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E FÉRIAS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2.

O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.

Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e segura desemprego.

4.

Não havendo comprovação de que o
ente público adimpliu as verbas reclamadas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
, imperiosa a
manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

5.

No que tange ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defensoria pública, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6.

Recurso conhecido, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por

MARIA DALVA AMARAL MACHADO,
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando o requerido ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do serviço prestado para a municipalidade.

Consta dos autos que o requerente foi nomeado para em cargo comissionado de Assessor Legislativo I junto à Câmara Municipal de Barcarena, pelo período de 01 de janeiro de 2010 a 10 de outubro de 2012.

Em razão disto, requereu fosse adimplidas férias regulamentares, não gozadas, 13º salário, e saldo de salário.

Em sentença o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o requerido a pagar à autora a pagamento de férias nos períodos aquisitivos 2010/2011, 2011/2012, acrescidos de 1/3 constitucional e de 13º salário proporcional na razão de 01/12, relativo ao ano de 2012, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos, com incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da exoneração. Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Em razão ainda da sucumbência parcial da parte autora, condeno a mesma em honorários advocatícios, que arbitro sobre 10% do valor da causa, além de custas judiciais, entretanto, restam ambas, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Face a sentença, o Município de Barcarena interpôs a presente Apelação Cível a ausência de provas acerca do direito vindicado, tendo em vista que a autora não possui qualquer verba pendente de liquidação.

Argumentou não serem devidos honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.

E por fim, requereu conhecimento e provimento do seu apelo, visando a reforma da decisão que condenou o Município de Barcarena ao pagamento de férias nos períodos aquisitivos 2010/2011, 2011/2012, acrescidos de 1/3 constitucional e de 13º salário proporcional na razão de 01/12, relativo ao ano de 2012, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou o alegado pugnando o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse púplico primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo do Apelante se dá sobre o direito do recorrido em receber o pagamento das férias integrais acrescidas das diferenças do terço constitucional, além das férias proporcionais e de gratificação natalina proporcional, referentes aos períodos em que exerceu função comissionada de Assessor Legislativo I junto á Câmara Municipal de Barcarena.

Pois bem. Prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Sabe-se que o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa ad nutum pela Administração Pública, tratando-se de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Em sendo assim, o servidor comissionado faz jus
aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.

Verificado o vínculo de trabalho diferenciado do autor com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ele não faz jus às verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura da CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro-desemprego, mas sim aqueles devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Cabe ainda mencionar que a respeito da matéria o
Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Repercussão Geral pela extensão da norma aos detentores de cargos político, entendendo que o 13º e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 não violam a parcela única exigida para a caracterização do subsídio, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (STF. RE 650.898 RIO GRANDE DO SUL. Ministro Luiz Roberto Barroso. Julgado em 01/02/2017)

Dito isso, denoto que o
ente público não comprovou que adimpliu tais verbas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
, razão pela qual
entendo pela manutenção da sentença que reconheceu ao autor o direito ao recebimento de 13º salário e férias remuneradas, além de subsídios não pagos.

DOS HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, não merece acolhimento a insurgência recursal quanto a não serem devidos honorários à Defensoria Pública.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024